Tribunal: STF
Processo: ARE 1382845
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 36, p.4):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO. FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. EMPRESA FAMILIAR. PROVA EMPRESTADA. 



    1. Havendo constante alteração societária entre membros da mesma família e empresas da mesma família, fica caracterizada a formação de grupo econômico familiar.



    2. Constatada a existência de indícios de grupo econômico, o redirecionamento é medida cabível.



    3. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade da prova emprestada, desde que preservados os princípios da ampla defesa e do contraditório.” 



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 65).



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 93, IX e 146, III, da Constituição Federal.



    Alega que o acórdão recorrido possui vício de fundamentação em virtude da ausência de apreciação específica das razões recursais.



    Quanto ao mérito, discorre acerca do redirecionamento, asseverando que “é patente a nulidade do redirecionamento praticado, face à inconstitucionalidade do ato em virtude da inobservância aos dispositivos correspondentes do CTN para responsabilização de terceiros por créditos tributários, legislação constitucionalmente competente para ditar as normas gerais de direito tributário, nos termos do art. 146, III, da CF.” (eDOC 89, p. 13)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude do caráter infraconstitucional da controvérsia (eDOC 119).



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão à parte recorrente.



    Da leitura dos termos do acórdão impugnado, verifica-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo de origem, no tocante à inclusão da recorrente no polo passivo da execução de origem, demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, nos termos das Súmulas 279 e 280 do STF, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF e a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 



    Nesse contexto, confira-se com as seguintes ementas:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. SÚMULA 279/STF. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. A fundamentação pode, inclusive, ser realizada de forma sucinta. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido e concluir pela ausência de responsabilidade tributária da recorrente, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicável (Código Tributário Nacional e Leis nºs 6.404/76, 6.830/80 e 8.212/91), assim como do acervo probatório dos autos, providência inviável nessa fase processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1317839 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.04.22)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 684676 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.08.12)



    Por fim, verifica-se que o acórdão recorrido está devidamente fundamentado, ainda que vá de encontro aos interesses do recorrente.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente